Tribunal: TJSP
Processo: 1000622-97.2023.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Reparação de dano moral decorrente da exigência indevida de tributo – Recurso de apelação cujo exame não compete às Câmaras de Tributo Municipal, ainda que a causa de pedir remota envolva a exigência do IPTU – Inteligência da regra do art. 3.o, II, da Res. 623/2013 do Órgão Especial – Redação do acórdão que compete ao relator sorteado, nos termos da regra do art. 155, caput e

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Reparação de dano moral decorrente da exigência indevida de tributo – Recurso de apelação cujo exame não compete às Câmaras de Tributo Municipal, ainda que a causa de pedir remota envolva a exigência do IPTU – Inteligência da regra do art. 3.o, II, da Res. 623/2013 do Órgão Especial – Redação do acórdão que compete ao relator sorteado, nos termos da regra do art. 155, caput e §2o, do RITJSP, a quem os autos haverão de seguir conclusos depois da publicação do presente acórdão – Recurso conhecido, com determinação.